Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-65.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDENIZAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A absolvição se mostra inviável quando diante do conjunto de provas constante dos autos, se tem a palavra da vítima, de relevante valor probatório em crimes de violência doméstica, acrescida de laudo de exame de corpo de delito, assim, a demonstram inequivocamente, a prática dos delitos de lesão corporal e de cárcere privado.
2. Neste julgamento se observa que réu desferiu agressões sucessivas contra a vítima, sua companheira, causando-lhe múltiplas lesões corporais, além de deixá-la trancada em sua residência por uma noite, impedindo que ela retornasse para a casa da genitora como era a sua vontade, caracterizando-se o crime de cárcere privado, previsto no artigo 148, § 1o, inciso I, do Código Penal. Razão pela qual nada há a prover quanto ao pleito de desclassificação do crime de cárcere privado para o de constrangimento ilegal.
3. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a modulação negativa de cada circunstância judicial não deve extrapolar, salvo exceções devidamente motivadas, a razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no tipo penal.
4. A verba indenizatória possui natureza "in re ipsa", ou seja, será considerada independentemente de outras circunstâncias ou da extensão do dano causado, mesmo que a vítima tenha resolvido reatar o relacionamento, devendo ainda ser consideradas as condições pessoais do réu, o qual é estudante, não havendo outras informações acerca de qualquer atividade remunerada por ele exercida. Razão pela qual deve ser redimensionado o "quantum" estabelecido.
5. Dado parcial provimento ao recurso do réu.